Tribunal: TJMT
Processo: 1012220-98.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012220-98.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR - CPF: 010.020.241-10 (EMBARGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 696.205.631-15 (EMBARGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (EMBARGANTE), GISELE STELLA - CPF: 310.497.578-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESPROVIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
opõe recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes (ID no 119380967), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID no 117822456, proferido no Recurso de Agravo Interno que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suma, sustenta que o acórdão é omisso, uma vez que não fundamentou quanto ao erro material alegado, consistente na digitação equivocada do termo “satisfação” no lugar de caução.

A parte embargada apresentou resposta no ID no 120227975, pugnando pelo desprovimento do recurso e a condenação em litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isso porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face de decisão proferida no Recurso de Agravo Interno, a qual negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão singular.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação de que os embargantes em petição protocolizada em 23/08/2021 depositaram a importância de R$ 327.552,71 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), requerendo expressamente
a satisfação do débito exequendo
,
e não garantia do juízo.

Confira-se o fragmento do voto (ID no 117822456):

“Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID no 109415969):

“Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA
contra a decisão proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de quantias pagas e pedido de tutela de urgência no 1011467-09.2019.8.11.0002 proposta por
CARLOS ALBERTO CATISTE JUNIOR e LEA CRISTINA CANDIDO DE CARVALHO
, que indeferiu o pedido de nulidade de intimação da agravante, com base no art. 21 da Resolução no 03/2018, de 12/04/2018 do TP/MT.

A liminar recursal foi indeferida, conforme ID no 94586469.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 96093479, pugnando pelo desprovimento do recurso.

As informações foram prestadas no ID no 100054983.

Por sua vez, verifica-se da petição de constante do ID no 63683921 – dos autos originários, que a agravante depositou a importância de R$ 327.552,71, para satisfação do débito exequendo, o qual foi levantado, conforme Alvará constante no ID no 66635763 – dos autos originários.

Portanto,
dou por prejudicado o presente recurso
ante a perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, inciso III, segunda figura do CPC/15.

Consequentemente, procedam-se as baixas necessárias do presente expediente no sistema eletrônico desta superior instância.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de novembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que “verifica-se da petição constante do ID no 63683921 – dos autos originários, que a agravante depositou a importância de R$ 327.552,71, para satisfação do débito exequendo, o qual foi levantado, conforme Alvará constante no ID no 66635763 – dos autos originários.” (ID no 109415969).

Como se nota, não procede o inconformismo das agravantes, pois em petição protocolizada em 23/08/2021, as agravantes depositaram a importância de R$ 327.552,71 (trezentos e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), requerendo expressamente
a satisfação do débito exequendo
, e não para garantia do juízo, como quer fazer crer as agravantes, inclusive, houve decisão de liberação em razão disto. Vejamos (ID no 63683921).

Ademais, não obstante os recorrentes alegarem que não tiveram sua habilitação nos autos e, por consequência não teve a publicação da sentença direcionada aos mesmos, tem-se que no sistema de tramitação virtual e processos PJE, a habilitação não mais depende de ação da secretaria do juízo, ou do próprio magistrado, ao contrário, deve ser feita pelo próprio causídico, no momento da juntada do substabelecimento no próprio sistema, nos termos da Resolução 03-2018-TP/MT.

Confira o que dispõe a Resolução 03-2018-TP/MT, em seu art. 21 e seus parágrafos:

“Art. 21. Além do credenciamento no Sistema PJe, o advogado deverá proceder à habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade "Solicitar Habilitação".

§ 1o Em caso de descumprimento da regra definida no caput deste artigo, o magistrado deverá intimar o advogado para proceder com a regularização da habilitação no sistema, no prazo assinalado pelo Juízo, sob pena de não conhecimento dos atos praticados pelo advogado.

§ 2o O peticionamento avulso será utilizado apenas na hipótese em que o advogado pretenda se habilitar em autos cuja parte representada já possua advogado habilitado; neste caso, a alteração da habilitação não é automática e depende da análise do Juízo.”

Por outro lado, não há nenhuma informação nos autos tratar-se de garantia do juízo, bem como consta dos autos que o valor depositado inclusive já foi levantado pelos agravados, no ID no 66635763.

In casu, após prestadas as informações pelo Juízo a quo (ID no 100054983) de que as agravantes depositaram a importância de R$ 327.552,71 para satisfação do débito, as agravantes foram intimadas para, no prazo de 05 dias, manifestar interesse no julgamento do agravo, quedando-se inertes (ID no 109415959).

Em seguida, sobreveio decisão desta relatora julgando prejudicado o recurso, ante a perda superveniente do interesse recursal (ID no 109415969), e somente após a destituição do antigo patrono, Dr. Marcelo Pellegrini Barbosa, peticionaram nos autos informando tratar-se de caução oferecida nos autos e não depósito, o que não se sustenta visto que o direito não socorre aos que dormem.

No caso em tela, as agravantes, ao interpor o agravo interno, limitaram-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Por fim, indefiro o pedido do recorrido para condenar o recorrente em litigante de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.”-

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que o ponto atacado no presente recurso foi enfrentado de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.

3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios.

2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.

3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.

[...]

5. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022